Tribunal: TJMT
Processo: 1030747-09.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030747-09.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALADINO SELMI NETO - CPF: 042.329.618-36 (RECORRIDO), SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - CPF: 718.150.901-20 (ADVOGADO), Coordenador do Cadastro Ambiental Rural da SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SEBASTIAO AZEVEDO - CPF: 025.414.243-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CADASTRO AMBIENTAL RURAL - DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO - PRAZO FIXADO PELA PRÓPRIA SEMA - PORTARIA 389/2015 VIGENTE À ÉPOCA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A demora na apreciação do pedido pela Administração Pública configura violação ao preceito constitucional garantido no inciso LXXVIII do art. 5º, que dispõe que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

2. Nos termos do art. 14 da Portaria n.° 389/2015/SEMA/MT, vigente à época da propositura do
writ
, era de 06 (seis) meses o prazo conferido ao Órgão Ambiental para a conclusão dos pedidos administrativos visando à obtenção de licença ambiental.

A injustificada demora no resultado viola o princípio da duração razoável do processo e fere o direito líquido e certo da parte impetrante.

3. Sentença ratificada, em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALADINO SELMI NETO
contra ato do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL
da

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA/MT)
, confirmou a liminar concedida e concedeu a segurança pleiteada, apenas para determinar à Autoridade Coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n.º 389/2015/SEMA, referentes à análise e validação da inscrição dos imóveis rurais - Fazenda Jagunço e Fazenda Cristalino, localizados no Município de Cocalinho /MT - nos Cadastros Ambientais Rurais n.º MT-40.122/2018 e MT-18.298/2018 em 23/10/2018, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, extinguindo o feito com julgamento do mérito e determinando a remessa ao Reexame Necessário após o decurso do prazo para o recurso voluntário (id. 144586563).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou no feito na forma do art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009 (id. 144584849).

Sem recurso voluntário, os autos vieram para a apreciação deste Sodalício por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a sentença (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (id. 146769655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que contou com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição dos imóveis rurais – Fazenda Jagunço e Fazenda Cristalino, localizados no Município de Cocalinho (MT) – nos Cadastros Ambientais Rurais nº MT 40.122/2018 e MT- 18.298/2018 em 23.10.2018 sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (...).”
(id. 144586563, p. 13) (negritei)

Nenhum reparo merece a sentença reexaminada.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional que objetiva fazer cessar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei n.º 12.016/2009.

No presente caso, constata-se a existência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante, a ser amparado por esta ação mandamental, uma vez que a demora na apreciação do pedido pelo Órgão Ambiental configura violação ao preceito garantido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, que dispõe que:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Assim, não pode o Impetrante ser prejudicado pela demora injustificada na apreciação de pedido administrativo por parte da
SEMA/MT
, pois necessita da análise do Cadastro Ambiental Rural para exercer sua atividade econômica.

No que tange ao prazo para a apreciação do referido pedido, observa-se que a própria SEMA possui regramento próprio a respeito, qual seja, a Portaria n.º 389/2015, que disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

A referida Portaria - revogada em 27/09/2022 pela Portaria n.º 792/2022, mas, vigente à época da impetração deste
mandamus
, previa em seu art. 2º:

“Art. 2º
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses
a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.”

Nessa esteira, verifica-se que, de fato, a parte Impetrante aguardava a apreciação dos Cadastros Ambientais Rurais n.º MT-40.122/2018 e n.º MT-18.298/2018 há mais de seis meses, razão pela qual impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança no caso
sub judice
.

Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – PRAZO FIXADO NA RESOLUÇÃO CONAMA N.° 237/97 E PORTARIA N.° 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos da Resolução CONAMA n.° 237/97 e Portaria n.° 389/2015/SEMA/MT, a Administração Pública tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e(ou) autorizações ambientais, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo, ou relatório, de impacto ambiental e(ou) audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.
A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.
”
(TJMT. N.U 1016737-86.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Des.
Maria Aparecida Ferreira F
ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)(g.n.)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR - VIA PROCESSO ADMINISTRAIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO ÓRGÃO PÚBLICO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, segundo o qual, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. 3 – No âmbito do Estado de Mato Grosso, o CAR foi criado como primeira etapa do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, conforme se denota da Lei Estadual n. 343/2008, portanto, considerado parte obrigatória e integrante deste, tem-se que sobre este instrumento se instituem os prazos previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA.”

(TJMT. N.U 1045028-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença prolatada, em remessa necessária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023